Tribunal: TJMT
Processo: 1031699-90.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1031699-90.2017.8.11.0041
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 82534492) interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, o qual negou provimento ao recurso da ora recorrente, conforme ementa adiante destacada (ID 69738468):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO ILÍCITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – CONVÊNIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E A SERASA – INCLUSÃO E EXCLUSÃO SOMENTE MEDIANTE REQUERIMENTO DO EXEQUENTE OU ORDEM DO TJ-SP – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELA SERASA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.
O convênio do TJ-SP e a SERASA atualmente exige o requerimento da parte interessada (exequente) ou ordem judicial a fim de incluir os dados de executados nos registros cadastrais, sendo, portanto, indevida a inserção automática destas informações.
Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1031699-90.2017.8.11.0041, Relator: Des. Dirceu dos Santos j. em 25.11.2020).
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 79580951.
A recorrente alega violação ao artigo 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, além de contrariedade ao decidido no Tema 806/STJ, ao argumento de que é desnecessário o requerimento ou determinação judicial para legitimar a inclusão das anotações provenientes de fontes públicas, ressaltando que “no presente caso, a Serasa apenas reproduziu para seu cadastro de inadimplentes a informação da distribuição da ação de execução em face dos Recorridos, exatamente como veiculada na imprensa oficial, atuando como mera depositária de informação”. (ID 82534492 pg.04).
Recurso tempestivo (ID 82545474) e preparado (ID 86505475).
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (ID 89893497).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 806 - Distinção.
A parte Recorrente alega que o acordão recorrido, ao manter a sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória e a condenou ao pagamento por danos morais, incorreu em violação ao Tema Repetitivo 806/STJ, no qual se firmou a seguinte tese:
“Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de protesto, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos".
A decisão objurgada, todavia, não enfrentou o debate sob a perspectiva exposta no tema em testilha, que decidiu pela desnecessidade de o órgão de proteção ao crédito notificar o consumidor a respeito de apontamentos negativos de seus dados quando emanados de registros públicos (cartório de protestos ou ações judiciais).
Na situação em análise, a ocorrência do ilícito não está fundamentada na ausência de notificação da Serasa aos consumidores a respeito dos apontamentos negativos derivados das ações de execução em trâmite no judiciário do Estado de São Paulo, o que só então justificaria violação ao Tema 806/STJ.
Na verdade, a pretensão indenizatória sub judice foi julgada procedente porque a Serasa inseriu os apontamentos destas ações judiciais de forma automática, em desrespeito ao convênio que celebrou com o TJSP, o qual exige o requerimento prévio da parte interessada ou ordem judicial a fim de incluir os dados dos devedores nos registros cadastrais.
Para melhor elucidação, transcreve-se o trecho do voto:
No caso em comento, como já salientei no Recurso de Agravo de Instrumento no 1002124-29.2018, o qual também fui relator, os dados dos apelados foram incluídos no cadastro da SERASA em razão das seguintes demandas executórias distribuídas contra eles perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: no1055457-35.2016.8.26.0100 (distribuída em 01/06/2016), no1068005-92.2016.8.26.0100 (distribuída em 01/07/2016), no1135983-86.2016.8.26.0100 (distribuída em 14/12/2016), no1037496-47.2017.8.26.0100 (distribuída em 25/04/2015) e no1065249-76.2017.8.26.0100 (distribuída em 05/07/2017).
Por conta disto, na presente lide o Juízo a quo entendeu que o convênio do TJ-SP e a SERASA atualmente exige o requerimento da parte interessada (exequentes) ou ordem judicial a fim de incluir dados de executados nos registros cadastrais, contudo a parte apelante os teria inserido indevidamente, de forma automática, sem ordem judicial expressa ou requerimento dos exequentes.
Ao analisar o feito em primeiro grau, tenho pela ausência de prova acerca da ordem de inclusão e exclusão dos dados dos recorridos no âmbito do TJ-SP no banco de informação da recorrente e da clareza da origem da inclusão (automática ou a pedido).
Ocorre que a SERASA, ao contestar o presente feito, confessa que incluiu o nome dos consumidores em seu banco de dados de modo automático, sem qualquer tipo de requerimento ou ordem expressa do Juízo do estado de São Paulo (...). Portanto foi indevida a inserção automática das informações acima elencadas no banco de dados da SERASA, posto que não restou demonstrado o requerimento do exequente ou qualquer tipo de ordem judicial, razão pela qual a decisão apelada deve ser mantida. (grifei).
Diante deste cenário, inviável a aplicação do Tema 806, situação que impede a aplicação da sistemática de precedentes, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
4- Violação ao artigo 43, § 1o, do CDC – ausência de carga normativa.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Para além disso, a parte recorrente, mais do que atacar os fundamentos da decisão, deve diligenciar-se no sentido de, ao apontar o dispositivo tido por violado, certificar-se de que este possui pertinência temática com a tese defendida em suas razões recursais, sob pena de incorrer em deficiência de fundamentação e esbarrar no óbice sumular 284 do STF.
A respeito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A análise da tese recursal - de que foram aplicadas "de modo equivocado as normas regulamentares" - suscita indispensável interpretação de regras infralegais, incabível nesta instância especial, sendo meramente reflexa a ofensa ao dispositivo legal indicado no recurso.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o dispositivo legal tido como violado deve conter carga normativa suficiente a alterar o julgado hostilizado, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1614511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020)
Nesta perspectiva, embora a recorrente indique violação ao artigo 43, § 1o, do CDC, para fundamentar que agiu em exercício regular do direito, pois, na sua compreensão, é dispensável o prévio requerimento do interessado para a mera reprodução dos registros de devedores procedentes entidades públicas, é certo que este dispositivo está circunscrito à forma de como estes apontamentos devem ser redigidos, bem como ao prazo máximo que podem constar no cadastro, não contendo carga normativa para reformar o decisório neste ponto.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACIDENTE. LOCAL E DINÂMICA. DANOS MATERIAIS. VALOR.LAUDO PERICIAL. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A Corte "a quo" pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, nem viola o art. 489 do CPC.
2. O acórdão recorrido afirmou ser incontroverso o acidente, os danos dele advindos e a falha na prestação do serviço. A Corte local asseverou ainda que os documentos acostados comprovam a lesão e o nexo causal, bem como que o contexto fático afasta o argumento de fato exclusivo da vítima. O Tribunal fluminense também manteve as conclusões da sentença quanto à extensão dos danos materiais.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. O mesmo ocorre em relação à pretensão de ver confrontados, em recurso especial, os termos da decisão que antecipou a tutela com informações contidas no laudo pericial.
Aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
3. O dispositivo legal indicado pela recorrente como parâmetro de legalidade não possui carga normativa apta à defesa da redução do valor dos danos morais. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 284 do STF.
4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no AREsp 1828814/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)
Ante o exposto, inadmito o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça